Tribunal: STF
Processo: ARE 1444731
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRABALHADOR BRAÇAL. INSALUBRIDADE. CONSTATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. Pretensão do autor de ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial, com o pagamento das diferenças desde o ajuizamento, abono permanência a partir da implementação dos requisitos (set 2007) e conversão de cento e cinco dias de licença prêmio não usufruída em pecúnia. Possibilidade. Diante da inexistência das Leis Complementares previstas no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, aplicam-se à espécie as normas contidas no artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Exegese, ademais, da Súmula Vinculante n.º 33, do STF e do decidido no RE nº 1.014.286/SP, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 942 do STF). Servidor que comprovou documentalmente os requisitos para aposentadoria especial. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa aos artigos 37, § 10, e 40, §§ 4º, III, 8º e 10, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Afirma que nem toda concessão de adicional de insalubridade gera direito à aposentadoria especial, não tendo a parte contrária se desincumbido do ônus de provar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos e/ou biológicos.



    Alega, também, que “a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal”.



    Decido.



    Quanto ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, o acórdão recorrido consignou:



    “Como se vê, na falta de regulamentação sobre a matéria, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, que trata do Regime Geral da Previdência Social, a saber:



    (...)



    Para os fins do disposto no § 3º do art. 57, da Lei nº 8.213/91, faz-se necessária a comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. 



    Na hipótese em apreço, foi elaborado laudo pericial por profissional técnico de confiança do MM. Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, juntado a fls. 134/151.



    O estudo foi minucioso, realizado no local de trabalho do servidor e acompanhada pelo próprio requerente. Todos os aspectos relevantes foram criteriosamente analisados, à luz da legislação incidente no caso em apreço, com a seguinte conclusão da expert:



    (...)



    A prova é idônea e comprova, sem dúvida, que o autor ficou exposto a condições insalubres em ambiente de trabalho em todo o período alegado. 



    Foi demonstrado que o servidor, em todo o período, ficou exposto habitual e permanentemente a agentes agressivos à sua saúde, em níveis superiores ao permitido pelo ordenamento, conforme Decretos elencados a fls. 148. 



    Desta forma, no que é pertinente à prova do exercício de atividade em condições especiais, o recebimento do adicional de insalubridade é circunstância apta a promovê-la, uma vez que o servidor somente faz jus ao percebimento deste adicional quando exerce atividade que prejudique sua saúde ou integridade física. 



    Como se vê, há comprovação documental robusta de que o autor, ora recorrido, sempre trabalhou em ambientes insalubres, exposto a fatores de risco permanente, ou seja, possui tempo de trabalho em atividades insalubres, exposto a agentes prejudiciais a sua saúde e/ou integridade física, por prazo superior a 25 anos”.



    Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que, na ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão restou sedimentada no verbete da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.314.105/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.246.644/SP-ED-Segundos-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2020).



    Os temas concernentes ao direito à paridade e aos índices de juros moratórios e correção monetária carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Origem não cuidaram dessas matérias, a quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Por fim, no que se refere à alegação de não ser possível cumular vencimentos na ativa e proventos de aposentadoria referentes a uma mesma atividade e a um mesmo período, também não procede a irresignação, haja vista que a Corte de origem, no julgamento dos embargos declaratórios, asseverou expressamente que no caso em tela não foi determinado “o pagamento simultâneo de remuneração e provento”.



    Do referido acórdão dos embargos declaratórios destaca-se a seguinte passagem:



    “Na verdade, o v. acórdão não é expresso a respeito do termo inicial da concessão da aposentadoria, porque mantendo inteiramente a sentença, como fez, adota os fundamentos nela lançados, quais sejam, ‘in verbis’: 



    ‘O termo inicial é a data do requerimento administrativo, feito em 14/11/2019 (fl. 12), momento em que a requerida foi cientificada da pretensão em tela. Considerado esse termo inicial, não há falar em prescrição, cujo lapso no caso seria quinquenal (art. 1º do decreto 20.910/1932).’ 



    Não há nenhuma erronia no referido posicionamento, porque implementados os requisitos para a aposentaria especial, o servidor já faz jus ao abono permanência caso remanesça em atividade. 



    Essa é a leitura acertada do título judicial executivo ora em formação. 



    Obviamente, a concessão da aposentadoria se dará com o cumprimento da ordem judicial emanada desse processo, mas os efeitos patrimoniais concernentes ao decidido implicam o reconhecimento dos direitos à aposentadoria desde a data do requerimento, porque ali já havia a possibilidade de inatividade que, não tendo sido exercida, enseja o pagamento do benefício da permanência.



    Outra interpretação seria descabida, devendo ser registrado que, em momento algum, a sentença ou o Acórdão determinaram o pagamento simultâneo de remuneração e provento. 



    Esclarecido o tema, expurga-se qualquer possibilidade de contradição para a execução do julgado.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente